Tribunal: TJDFT
Processo: 0723942-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. AUSÊNCIA DE CAUTELA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE TRAFEGA LOGO APÓS O VEÍCULO ATINGIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recursos inominados interpostos pelo 1a réu/recorrente e pela 2a ré/recorrente para reformar a sentença que os condenou a pagar ao autor/recorrido, solidariamente, a quantia de R$ 2.755,13 (dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos) a título de danos materiais provenientes de acidente automobilístico.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 08.03.2024, o recorrido transitava com o automóvel Hyundai HB20s, na via pública situada na EQNN 18/20, nas proximidades do “Supermercado Tatico”, Ceilândia/DF e reduziu a velocidade deste, a fim de aguardar a travessia de pedestres. Relata que, momentos depois, seu carro foi atingido na parte traseira pelo veículo VW/UP, conduzido pelo 1o recorrente e de propriedade da 2a recorrida, o qual estaria sendo utilizado para transporte particular de passageiros por meio da plataforma administrada pela 3a ré/recorrida (Uber). Acrescenta que não foi possível a composição para pagamento dos reparos necessários, os quais foram realizados mediante o pagamento de franquia de seguro.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu “(...) que inexiste controvérsia quanto à versão fática apresentada na petição inicial, ou seja: a 1.a parte ré, ciente da posição do veículo à frente, não adotou qualquer cautela com o fito de evitar a colisão – cuja ocorrência foi demonstrada por meio da juntada das imagens de id. 207656698 e do pagamento da franquia referente ao seguro”.
5. Nas razões recursais, o 1o recorrente sustenta que teria mantido a distância de segurança para o carro do recorrido e que não foi possível evitar a colisão em razão da freada abrupta que o recorrido teria realizado. A 2a recorrente, por sua vez, reitera os argumentos do 1o recorrente, bem como alega que o veículo é de uso exclusivo do 1o recorrente, razão pela qual a condenação não poderia ser imposta a si.
6. Contrarrazões aos IDs 68675864 e 68675878.
7. Da gratuidade de justiça. Análise prejudicada, uma vez que o benefício foi concedido no primeiro grau de jurisdição, por força das decisões de IDs 68675842 e 68675866.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal é se os recorrentes devem custear o valor pago pelo recorrido a título de franquia de seguro, bem como se caberia impor à 2a recorrente o pagamento de forma solidária.
IV. Razões de decidir
9. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção relativa de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente. (Acórdão n.1139804, 07164300320178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27.11.2018).
10. No caso, não há elementos de informação capazes de afastar a referida presunção. Isso porque, sobressai do contexto probatório dos autos, notadamente das fotos de ID 68675753 - Pág. 2 e 68675754 - Pág. 1, que o veículo dos recorrentes colidiu com a traseira do carro do recorrido, enquanto este reduzia a velocidade para em razão da presença de pedestres em travessia na faixa correspondente. Com efeito, o 1o recorrente não observou as cautelas necessárias de tráfego, considerando-se que a direção em velocidade compatível e com a distância adequada são deveres do motorista diligente.
11. Dessa maneira, à míngua de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, subsiste a culpa do 1o recorrente pelo acidente em voga e o consequente dever de indenizar.
12. Quanto à responsabilidade atribuída à 2a recorrente, a jurisprudência do c. STJ (AgInt no REsp 1815476/RS) está consolidada no sentido de que a responsabilidade do proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito é solidária, devendo, pois, permanecer no polo passivo da demanda. No caso, o documento de ID 68675746 demonstra que a 2a recorrente é a proprietária do veículo, razão pela qual é escorreita a sentença ao impor a obrigação de pagar ao recorrido a quantia referente à franquia de seguro, cujo pagamento se encontra devidamente comprovado (ID 68675750). Precedente: Acórdão 1958206, 0711630-13.2023.8.07.0009, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29.01.2025, publicado no DJe: 05.02.2025.
V. Dispositivo
13. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) à advogada dativa (artigo 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e artigo 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022). A emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser providenciada pelo juízo de origem.

Dispositivo relevante citado:
Art. 29, II, do CTB.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgInt no REsp 1815476/RS;
TJDFT, acórdão n. 1958206;
Primeira Turma Recursal, acórdão n. 1139804.